Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEMANDA EMPRESARIAL. PEDIDO POSSESSÓRIO QUE NÃO DECORRE LOGICAMENTE DE CAUSA DE PEDIR RELATIVA A DESACERTO ENTRE SÓCIOS. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VÍCIOS INSANÁVEIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.1. Não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). 1.2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família. Falta de atendimento à orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). Benefício requerido pelas apeladas em sede de contrarrazões indeferido.
2. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 2.2. Na hipótese, a ré/apelada que se quer ver excluída da demanda possui pertinência subjetiva para integrar a lide, porquanto a parte autora afirma ter firmado sociedade de fato com ela e as empresas criadas possuem nomenclatura que remete ao nome da ré. Presente a legitimidade passiva de Glauciene.
3. A O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, exigindo que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução integral do mérito. Tradicionalmente, o princípio da cooperação se subdivide em três deveres do juiz: a) o dever de esclarecimento, referente à atividade jurisdicional de requerer às partes esclarecimentos sobre suas alegações e pedidos, evitando interpretações equivocadas; b) dever de consulta antes de proferir decisão; e c) dever de prevenir, permitindo a correção de eventual deficiência. 3.1 No caso, todos os participantes colaboraram para o deslinde do processo, não havendo que se falar em ausência de cooperação por parte da magistrada, tendo ela solicitado os esclarecimentos pertinentes e ouvido a parte antes de proferir sua decisão.
4. Ainda que o legislador processual tenha consolidado a primazia do julgamento de mérito da demanda, preferindo a solução definitiva da crise jurídica por meio da solução do mérito em detrimento de sentenças meramente terminativas (art. 282, §2o, CPC), também é certo que o legislador só possibilitou a correção dos vícios sanáveis (arts. 139, IX, 317 e 319, §§§ 1o, 2o e 3o, CPC), prevendo ainda as hipóteses em que o processo deverá se encerrar sem a análise do seu mérito (art. 485, CPC).
5. Demanda que versa sobre relação jurídico-empresarial ajuizada incorretamente como ação possessória de reintegração de posse. Em havendo sociedade de fato, em que uma das sócias contribuiu com pecúnia e outra sócia contribuiu com serviços e equipamentos, o encerramento não consensual da sociedade de fato exige provocação ao Poder Judiciário para reconhecimento e dissolução da sociedade empresarial, com consequente apuração de haveres e determinação do valor devido a cada sócia. O imóvel utilizado como ponto de negócio para o exercício da atividade empresarial desenvolvida pela sociedade de fato integra seus ativos. Retomada inadmissível por meio de ação possessória. Situação fática configuradora de esbulho não caracterizada.
6. A demanda proposta em peça vestibular em que cumulados diferentes pedidos a serem processados por ritos distintos e em juízos diversos não encerra erros sanáveis, motivo pelo qual não é passível de correção. Falta de higidez que autoriza o reconhecimento da inépcia da petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários, porque não fixados na origem.